Tribunal: TJES
Processo: 5007050-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007050-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007050-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. DESCONTOS EM CHEQUE ESPECIAL NÃO AUTORIZADOS. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ITELVINA LUCIA CORREA RANGEL em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra a autora, em síntese, que em 19 de outubro de 2021, contratou um empréstimo consignado junto a instituição Requerida, na agência da Praia do Suá - Vitória, que seria descontado em seu contracheque. Menciona que à época da contratação, era funcionária consignada em gabinete de um vereador da cidade de Linhares, entretanto, este teve seu mandato cassado, motivo pelo qual a autora foi exonerada. Narra que após a exoneração, restou prejudicada a continuidade dos descontos em seu contracheque, fato este que alega ter informado ao banco, e posteriormente verificou que a instituição financeira promoveu os descontos de duas parcelas no cheque especial da autora, sendo que tal procedimento não foi autorizado por ela. Assim, requereu a suspensão dos descontos, a reintegração dos valores do cheque especial e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4593925), o requerido afirma que jamais descontou qualquer valor da conta da autora que não estivesse devidamente acordado entre as partes. Sustenta que o desconto das parcelas na conta corrente e no limite do cheque especial foram autorizados pela autora no ato da contratação. Assim, aduz a ausência de ato ilícito que enseje a condenação ao pagamento de danos morais. Pleiteou pela improcedência dos pleitos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4593944), que
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 4593961). Em suas razões, alega que não autorizou a utilização de cheque especial, sendo que a conduta do banco é abusiva e vai de encontro com a Resolução BACEN 1790/2020, além de violar o dever de informação que lhe cabe. Sustenta que no documento em que assina autorizando a realização de descontos em sua conta corrente não consta nenhuma menção a descontos do saldo do cheque especial, alegando, ainda, que tal autorização pode ser a qualquer tempo revogada. Afirma sua hipossuficiência e vulnerabilidade, pois, além de consumidora, se trata de pessoa idosa. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 3819796). Na ocasião, alega a desnecessidade da reintegração dos valores do cheque especial, sob o argumento de que a autora concordou com os descontos da forma em questão. Alega que sua conduta não configura qualquer ato antijurídico. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.
Na análise dos autos em questão, verifico ser fato incontroverso que a autora realizou a contratação de empréstimo consignado, que autorizou a realização de descontos em sua conta corrente e que sofreu descontos no saldo atinente ao cheque especial.

Neste sentido, em que pese o banco recorrido tenha alegado que os descontos em cheque especial ocorreram em decorrência de autorização da consumidora, argumento este acolhido na sentença guerreada, ouso em discordar da douta magistrada
a quo.

Isto porque, não obstante o desconto em cheque especial seja permitido, faz-se necessário que o consumidor dê autorização expressa para tanto. No presente caso, verifico que a autorização concedida pela autora se limita aos descontos em conta corrente (fl. 11 do ID. 4593927), sendo que não se pode presumir a autorização em relação ao saldo do cheque especial. Portanto, resta configurada a prática abusiva da instituição financeira.

Sobre o tema, este é o entendimento pacífico dos tribunais pátrios, senão vejamos:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INADIMPLÊNCIA. DESCONTO DO CHEQUE ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL. AUSÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...] No caso, o autor/recorrido contratou empréstimo pessoal (n. 320000057060) junto ao réu/recorrente, no montante de R$ 6.403,82, a ser pago em 36 parcelas de R$ 472,96 (ID 19561249). Nada obstante, a partir da 19º parcela, o
autor/recorrido deixou de adimplir, o que fez com que o banco/recorrente descontasse o valor correspondente do limite do cheque especial.
De tal conduta resultou uma dívida de cheque especial no valor de R$ R$ 8.172,00, que levou à renegociação do aludido débito e, consequente, contração de novo empréstimo (n. 00333971320000105260 - ID 19561252). 4. Deitadas as incontroversas premissas fáticas,
consigno a abusividade da prática bancária, consubstanciada no desconto, sem autorização legal ou contratual, de valores do cheque especial, para quitação de empréstimo.
Com efeito, tal conduta traduz-se em
execução forçada e põe o consumidor em posição de extrema desvantagem, tendo em vista que o débito oriundo do cheque especial traz encargos muito superiores, considerando que o banco deve utilizar-se dos meios legais para cobrança de seus créditos.
5. Dessa maneira,
é medida de ordem a declaração de inexistência do débito germinado do confisco da margem de cheque especial para quitação de débito referente ao empréstimo n. 320000057060, ressalvado o direito de cobrar saldo remanescente.
Por conseguinte, e observada a ausência de impugnação específica no ponto, o contrato de empréstimo n. 00333971320000105260, contraído para quitação da dívida do cheque especial, corolário da prática abusiva do réu/recorrente, deve ser declarado nulo, com a restituição das parcelas pagas (R$ 7.467,26 - ID 19561598) 6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJDFT - Acórdão 1314917, 07027635420208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – REALIZAÇÃO DE CDC SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – ILEGALIDADE –
UTILIZAÇÃO
DE
LIMITE
DE
CHEQUE

ESPECIAL
PARA
PAGAMENTO
DE
EMPRÉSTIMO
– DESCABIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. Deve ser declarado inexistente o
empréstimo
automático (CDC) realizado sem a autorização do correntista.
A
utilização
de
limite
de
cheque

especial
para liquidar
empréstimo
é ilegal, pois coloca o correntista em onerosidade excessiva, razão pela qual é devida a restituição do respectivo valor utilizado indevidamente
em dobro. Embora configurado um descumprimento contratual por parte do Banco, não restou comprovado nos autos nenhuma situação excepcional a ensejar a indenização a título de dano moral, tampouco há prova de que a conduta da instituição bancária tenha atingido os direitos de personalidade do autor. (TJMT - 1036017-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE JUROS – SALÁRIO UTILIZADO INTEGRALMENTE PARA PAGAMENTO DO CHEQUE ESPECIAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PARCELAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUITADAS COM O LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL – INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA OBSTAR A QUITAÇÃO POR ESSA VIA – INSTITUIÇÃO QUE DEVE UTILIZAR OS MEIOS PREVISTOS EM CONTRATO EM CASO DE MORA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PROVIDO. O cheque especial consiste num limite de crédito pré-aprovado e disponibilizado em conta-corrente, com juros em regra mais elevados do que os de um empréstimo bancário. Assim, a sua utilização para quitar empréstimo debitado em conta corrente em que o credor é a própria instituição financeira não significa exatamente um pagamento, já que efetuado com dinheiro do próprio credor. Na verdade, traduz-se numa espécie de novo empréstimo com juros muito superiores aos encargos moratórios da dívida originária.
Inexistindo previsão na avença para uso do limite do cheque especial para saldar os empréstimos, o credor deverá procurar as vias contratuais ou legais para a quitação em caso de inexistência de saldo suficiente para fazê-lo via débito em conta-corrente, com os encargos moratórios pactuados.
Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 – probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo –, a tutela de urgência deve ser concedida. As matérias ainda não analisadas pelo juízo de origem não são passíveis de exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância”. (TJMT 0094326-13.2016.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Desta feita, impõe-se a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito do cheque especial referente aos descontos para pagamento do contrato de empréstimo de nº 21-088944-00, devendo ser restabelecido o saldo do cheque especial.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este merece acolhimento, tendo em vista estarmos diante de conduta abusiva do banco recorrido, que lesionou a autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a parte Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a
inexigibilidade do débito do cheque especial referente aos descontos para pagamento do contrato de empréstimo de nº 21-088944-00, devendo ser restabelecido o saldo do cheque especial
, bem como para e condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)